Tribunal: TJPA
Processo: 0046885-90.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0046885-90.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ORLANDO CONCEICAO SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇO NA APELAÇO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO ADEQUADA ACERCA DA INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I-
Os embargos de Declaração devem ser opostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas, quais sejam; erro material ou omissão, contradição e obscuridade;

II-
Não merece acolhimento a tese apontada tendo em vista que apesar do embargante ter afirmado que não me manifestei acerca da prescrição bienal, compulsando os autos restou claro que foi efetuada pronúncia, tendo me manifestado satisfatoriamente acerca de sua inaplicabilidade;

III-
Por conseguinte, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso;

IV-
Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso de Apelação interposto, e em consequência reformar a sentença monocrática, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23/05/2022 a 30/05/2022.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id 6077907) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de id 5993502, que
negou provimento
ao recurso de apelação (id 3324722) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO

ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE

SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. REJEITADAS. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO FGTS DE TODO O PERÍODO LABORADO. IRRELEVÂNCIA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REGULAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO DO TEMA 731 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança;

II-
Matéria de reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida, com fulcro no art. 496, I do CPC e Súmula 490 do STJ;

III-
Não se enquadra o caso em tese de prescrição bienal, vez que tal só deve ser adotada para as ações contra entes privados, o que não é o caso;

IV-
No julgado do ARE 709.212 RG, a Suprema Corte fixou corretamente a prescrição quinquenal e trintenária, para as ações em face da Fazenda Pública, delimitando os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral;

V-
In casu,
o que se tem é a prescrição trintenária, uma vez que é esta que ocorre primeiro, sendo afastada a tese de prescrição bienal e quinquenal;

VI-
Não é a espécie de vínculo com a administração pública que garante o direito ao saldo do FGTS, mas sim a ilegalidade da contratação;

VII-
Os honorários de sucumbência foram fixados no patamar adequado, tendo o juízo de piso fundamentado corretamente o motivo com base no artigo 85, §3º, I do CPC;

VIII-
Não tratam os autos como tema principal do índice de correção monetária que deve ser aplicado, sendo apenas questão incidental, motivo pelo qual não se deve sobrestar a matéria;

IX-
No entanto, é correto aplicar a título de correção monetária o estabelecido no Tema 731 do STJ, vez que foi consolidado o TR como índice legal, estando o Poder Judiciário vinculado a sua adoção;

X-
Recurso conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito do apelado em receber os valores referentes ao saldo do FGTS de todo o período laborado;

XI-
Em reexame necessário deve ser reformada a sentença de piso apenas para aplicar o TR como índice de correção monetária adequado, nos termos do Tema 731 do STJ.
”

Em suas razões recursais o embargante aponta que inexiste pronúncia no acórdão acerca da prescrição bienal. Argumenta que é improcedente o pedido da embargada, visto que seu contrato teve o termo final em 2012 e a demanda judicial só se estabeleceu no ano de 2014, sendo alcançada pela prescrição bienal estabelecida no art. 7º, inciso XXIX da CF.

Aponta, além disso, que a tese de prescrição bienal é a adotada por esta E. Corte de Justiça.

Porquanto, conclui que seria impossível a condenação do Estado pela impossibilidade de se cumprir a determinação prolatada no
decisum
.

O embargado não apresentou contrarrazões ao recurso. (id 6361233).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, não vislumbro qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis para se esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material.

Ressalto que o recurso de embargos de declaração não pode possuir como fim a rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
[1]
.

Historiando os autos verifico que foi satisfatória a pronúncia
in casu
. No acórdão embargado, apresentou-se fundamentação sólida acerca da não adoção da prescrição bienal, consubstanciado a decisão na jurisprudência corrente da Suprema Corte.

Ademais, sem maiores digressões sobre a decisão anterior e com o intuito de proporcionar o melhor esclarecimento, pronuncio que é notória a superação da prescrição bienal quanto aos pedidos em face da Administração Pública.

Como demonstrado no acórdão atacado, deve-se aplicar
in casu
a prescrição trintenária, tanto de maneira retroativa às parcelas do FGTS, quanto para a propositura da demanda – como é o caso.

Assim vem decidindo esta Egrégia Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
.
PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88.

DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA.

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF.
PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS. TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC.
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO
.
À UNANIMIDADE.
(...)

3 – Analisando o Acórdão embargado, verifica-se que a omissão apontada inexiste, pois a decisão se encontra fundamentada e motivada quanto a aplicação da
prescrição quinquenal na ação de cobrança contra a Fazenda Pública, tanto para fins de ajuizamento da ação, quanto para aferir o alcance da restituição pretendida, limitando-se aos últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação.
(...)

(4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18)

A tese é adotada com base no art. 1º do Decreto 20.910/32
[2]
, o qual estabelece a prescrição quinquenal para se promover ações em face da Fazenda Pública. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS POR SERVIDOR TEMPORÁRIO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL
.
REJEITADA
.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA
.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA
. MÉRITO. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1 –
Prescrição. Por se tratar de Ação de Cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, de forma que não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas. Acolhida a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo Município de Acará, para que em sede de liquidação de sentença seja observada a prescrição quinquenal aplicada em favor da Fazenda Pública, limitando o pagamento

(3903333, 3903333, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-03, Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA
DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32
. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88.
DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA
.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF
.
PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS.
TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18, Grifo nosso)

Não obstante, em que pese a jurisprudência corrente ter fundado entendimento acerca da prevalência da prescrição quinquenal afastando em todos os sentidos a prescrição bienal, esclareço que essa formulou como demonstrado no
decisum
a tese prescricional que deve ser aplicada,
in casu
, é a da prescrição trintenária, vez que a demanda foi ajuizada antes da decisão paradigma fixada pelo STF (REsp. 1.841.538).

Devo, portanto, mencionar a delimitação feita pelo Pretório Excelso no ARE 709.212/DF (TEMA 608), que atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Analisando os autos, verifica-se que existiu vínculo temporário entre, 01/07/1993 a 30/04/2009, ajuizando-se a ação em 30/04/2014.

Assim, a conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 25/01/1989, acrescemos 30 (trinta) anos, resultará que o prazo prescricional será 25/01/2019. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, qual seja 13/11/2014, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro este o prazo de 30 (trinta) anos.

Por conseguinte, os embargos em questão foram manejados por mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1.022 do CPC/15, para embasar o recurso.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
23
de m
aio
de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

[2]

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Belém, 31/05/2022